Tribunal: TJSP
Processo: 1501233-83.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) compensação total da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) compensação total da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de aproximadamente 02 quilos de cocaína – Confissão do acusado em juízo – A corré também confessou a prática criminosa – Policiais Militares que relataram como se deu a prisão e a apreensão da droga – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda etapa, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência (específica), a qual foi preponderante com relação à atenuante da confissão espontânea. Art. 67 do Código Penal – Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso.
Recurso Defensivo desprovido.